Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: FERNANDO TEIXEIRA MARTINS AGRAVADO: MERCIA TEIXEIRA MARTINS FERREIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a petição de ID 46697693, inclusive sobre a possível perda superveniente do objeto do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator